Tribunal: STF
Processo: ARE 1323064
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. QUOTISTA MINORITÁRIO E SEM PODER DE ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE LIMITADA À PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.